Tribunal: TJDFT
Processo: 0702296-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0702296-42.2024.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: MAQUEIBE DOS SANTOS RECORRIDO: LUCIANA SETUBAL MARQUES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por MAQUEIBE DOS SANTOS contra a decisão de ID 55100317 proferida pelo d. Juízo da 7a Vara Criminal de Brasília que, com fundamento no art. 395, II, do Código de Processo Penal, rejeitou integralmente a queixa-crime ofertada em desfavor LUCIANA SETUBAL MARQUES DA SILVA, em que lhe eram imputados crimes contra a honra: calúnia e difamação, bem como extinguiu a punibilidade da querelada, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal, em face da decadência. Nas razões recursais (ID 55100321), a defesa do querelante requer a reconsideração da referida decisão, a fim de que o processo siga seu curso. Contrarrazões apresentadas pela defesa da querelada ao ID 55100325, pelo não provimento do recurso. Não houve retratação pelo d. Juízo, conforme ID 55100326. Manifestação da d. Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do recurso (ID 55205688). É o relatório. DECIDO. O presente recurso não deve ser conhecido. Com efeito, o prazo para interposição de recurso em sentido estrito contra decisão é de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 586 do Código de Processo Penal. Além disso, o prazo processual penal, nos termos do artigo 798, do CPP, é contínuo e peremptório e não se interrompe por férias, domingo ou feriado, e também não se conta o dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento. Na hipótese, verifica-se que a decisão foi publicada em 4/12/2023, disponibilizada no DJe no dia 6 e publicada no primeiro dia útil subsequente, 7, que foi dia útil (quinta-feira), conforme regra estabelecia no art. 4o, §§ 3o e 4o, da Lei no 11.419/2006; Assim, o prazo para interposição do recurso findou-se em 12/12/2023. Todavia, somente no dia 15/12/2023, o querelante interpôs o presente recurso, portanto, manifestamente intempestivo. Posto isso, NÃO CONHEÇO do recurso em sentido estrito, ante sua manifesta intempestividade e, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, a ele NEGO SEGUIMENTO. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de janeiro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora